Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718715-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS MEDEIROS BENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A AMIGO QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDIÇÃO EXPRESSA. PORTARIA VEP-TJDFT 8/2006. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à visitação do sentenciado não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, visando a preservação da ordem do presídio. 2. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verifica-se que a amiga do agravante foi condenada nas penas do art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal (por três vezes), pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 52 (cinqüenta e dois) dias-multa, à razão mínima legal (processo 2016.15.1.007584-8), e teve progressão para o regime aberto em 05/01/2019. 3. Pena domiciliar é uma modalidade de cumprimento de pena em regime aberto, apenado que trabalha durante o dia e recolhe-se no período noturno em Casa do Albergado. Todavia, diante da inexistência de tal estabelecimento, a pena é cumprida na própria residência dos sentenciados. A concessão da prisão domiciliar deverá vir acompanhada de uma série de condições impostas pelo juiz com base no art. 115 da Lei de Execuções Penais. 4. No caso dos autos, não se trata apenas da ressalva em relação ao fato de a amiga do agravante cumprir pena. É que a convivência com indivíduo preso pode não ser socialmente recomendável àquele. Na hipótese dos autos, a negativa de visita ao amigo objetiva assegurar a reintegração do sentenciado ao meio social, de modo que seu afastamento da seara criminosa permite que se alcance a finalidade da imposição de sanção penal, qual seja, sua ressocialização e sua futura reintegração social, bem como a prevenção do crime. 5. "( ) Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria VEP 08/2016, por suposta ofensa ao princípio da reserva legal, porquanto se insere nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, coarctando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem assim elegendo regras e critérios para a visitação. Inapropriado falar-se, pois, em necessidade de edição de lei formal para essa finalidade, porque a abertura de um processo legislativo para esse propósito seria reduzir o legislador a uma tarefa primária e pueril. Muito mais factível e oportuno, portanto, que se transfiram tais responsabilidades e encargos à pena do magistrado responsável pela condução da vara de execuções penais. 4. Agravo desprovido. (Acórdão 1202378, 07105282220198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1aTurma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.Sem Página Cadastrada). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de sua amiga estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009